Tribunal: TCU
Processo: 019.347/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 271/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de suposta irregularidade quanto ao pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade a Auditores-Fiscais do Trabalho (AFTs) cedidos a outros órgãos, bem como quanto à nomeação desses servidores para funções comissionadas de menor complexidade e que poderiam ser ocupadas por servidores com menor padrão remuneratório, com violação aos princípios da moralidade e da eficiência administrativa (peça 1). Considerando que, por intermédio do Acórdão 2560/2023-TCU-Plenário , o TCU conheceu da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que, nesta oportunidade, o denunciante ingressa com pedido de reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a denúncia foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal, nos termos do Acórdão recorrido; Considerando, por fim, o exame de admissibilidade da unidade técnica (peças 24-26), no sentido do não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido do denunciante de habilitação nos autos como interessado, e não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 019.347/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade Preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria de Inspeção do Trabalho; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.